Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718300-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL em face da sentença que concedeu a segurança e suspendeu a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS-DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS-DIFAL, situados no Distrito Federal no exercício de 2022. DECIDO. Verifica-se que o tema ora discutido foi submetido ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985) e que o Exm.o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, (processo n. 0706978-14.2022.8.07.0000), sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS. Nota-se, ainda, a existência de Ações Diretas de Inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070) sobre o assunto. Dessa forma, com objetivo de se evitar decisões conflitantes, entendo recomendável aguardar o pronunciamento do Exm.o Presidente do TJDFT, Órgão Especial, ou da Suprema Corte, a respeito do tema em discussão. Ante o exposto, SUSPENDO o curso processual até pronunciamento do Exm.o Presidente do TJDFT, Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que antes ocorrer. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador